Tribunal: TJDFT
Processo: 0708437-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708437-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A., WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A., WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A., WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA LTDA, WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA LTDA, WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA LTDA, WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE COBRANÇA TRIBUTARIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL (SUREC), COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WEBFONES COMÉRCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA LTDA e OUTROS contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelos agravantes, apontando como autoridade coatora o COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL e OUTROS, deferiu parcialmente o pedido liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL e ao Fundo de Combate à Pobreza em caráter estrito ao período de tempo envolvendo os 4 (quatro) primeiros dias de 2022 (entre 01/01/22 e 04/01/22) (ID 116246233, origem). Nas razões (ID 33645552) os agravantes pontuam que o STF, no julgamento conjunto do RE 1.287.019 (Tema 1093 da Repercussão Geral) e da ADI 5.469, declarou a inconstitucionalidade formal do Diferencial de Alíquotas do ICMS ante a inexistência de lei complementar veiculando suas normas gerais – tendo havido a modulação dos efeitos da decisão a partir de 1o de janeiro de 2022. A partir do acórdão do STF, destacam que, durante o exercício de 2021, a União deveria editar lei complementar com as normas gerais; ao passo que os estados e o Distrito Federal, após a edição da referida lei, deveriam editar leis locais com a instituição do DIFAL, em substituição às leis anteriores. Tendo sido editada a Lei Complementar 190/2022, arrazoam ser imperiosa a edição de novas leis locais pelos Estados e Distrito Federal, em sentido estrito, instituindo o DIFAL. Refutam o entendimento no sentido de que a lei local editada antes da referida lei complementar não seria inconstitucional, mas apenas teria sua vigência suspensa. Frisam ser clara a posição do STF pela necessidade de novas leis, mormente diante da inconstitucionalidade dos primeiros diplomas. Noutra linha, asseveram que, quando e se for editada nova lei distrital reinstituindo o DIFAL, deverá ser observado o princípio da anterioridade, tendo como marco inicial a publicação deste novo diploma, nos termos do art. 150, III, “b” e “c” da Constituição Federal. Secundariamente, destacam previsão da própria LC190/2022, art. 3o, que estabeleceu prazo para o início da produção de efeitos das normas gerais por ela veiculadas. Com tais argumentos, manifestam a probabilidade de seu direito líquido e certo de não efetuar o pagamento do DIFAL (e, por consequência, o adicional destinado ao FCP) até que seja editada nova lei distrital instituindo o tributo e respeitada a anterioridade anual e/ou nonagesimal. Delineiam, ainda, o perigo de dano advindo de eventual autuação pelo fisco e suas implicações com vistas a obter a antecipação dos efeitos da tutela para: i) suspender a exigibilidade do DIFAL e, por conseguinte, do FCP até que seja editada nova lei distrital reinstituindo o imposto, observando-se a anterioridades anual e nonagesimal (art. 150, III, “b” e “c”, da CF) a partir da publicação dessa nova lei distrital; i) subsidiariamente, seja suspensa a exigibilidade do DIFAL e, por conseguinte, do FCP durante o exercício financeiro de 2022 (aplicação da anterioridade anual a partir da edição da LC 190/2022, conforme art. 150, III, “b” da CF e art. 3o da própria LC 190/2022); ou ii) suspensa a exigibilidade do DIFAL e, por conseguinte, do FCP até 05/04/2022 (aplicação da anterioridade nonagesimal a partir da edição da LC 190/2022, conforme previsão do art. 150, III, “c” da CF e do art. 3o da LC 190/2022). No mérito, almejam o provimento do recurso, com a confirmação da medida antecipatória. Preparo recolhido (ID 33645556). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma da decisão que deferiu parcialmente seu pedido liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL e Fundo de Combate à Pobreza, limitando o provimento ao período envolvendo os 4 (quatro) primeiros dias de 2022 (entre 01/01/22 e 04/01/22). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o deferimento parcial de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 7o, §1o da Lei n.o 12.016/09, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; - - - - Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) § 1o Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise perfunctória da matéria, verifico a presença dos pressupostos autorizadores da liminar vindicada. Como se sabe, o plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu pela necessidade de lei complementar para disciplinar, em âmbito nacional, a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS exigida pelos Estados e pelo Distrito Federal. Por maioria, o colegiado considerou inadequada a regulamentação da matéria por meio de convênio com o Confaz, fixando a seguinte tese “A cobrança da diferença de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela EC 87/15, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". O STF, contudo, ao reconhecer a inconstitucionalidade da norma local calcada na ausência de lei complementar, modulou a decisão para produzir efeitos somente a partir de 2022, a fim de evitar insegurança jurídica, haja vista que a lacuna normativa poderia gerar prejuízos aos Estados. Em seguida, sobreveio a edição da Lei Complementar 190/2022, disciplinando o diferencial de alíquota de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, publicada em 05/01/2022. No art. 3o da referida lei ficou expressamente consignado o dever de se respeitar o disposto na alínea "c" do inciso III, do caput, do artigo 150, da CF – que dispõe sobre os princípios da anualidade e da anterioridade nonagesimal. Com efeito, a Carta Magna assegura a vedação de cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que publicada a norma que a criou ou aumentou, além da observância do prazo de noventa dias para sua imposição[1]. Na espécie, é certo que a legislação em comento instituiu o DIFAL, pois não havia anteriormente norma a amparar a exigibilidade de tal diferença de alíquota nas operações interestaduais, sendo a referida LC sua causa originária, sujeitando-se aos preceitos constitucionais de anterioridade do exercício e da noventena. Vale destacar que a exação deste imposto nos exercícios anteriores somente foi possível em decorrência da modulação de efeitos pelo STF, em nome da segurança jurídica, como já consignado, apesar de considerar a lei local inconstitucional. Portanto, nessa fase de cognição sumária – e sem prejuízo de melhor exame no mérito – parece-me indevida a exigência do DIFAL do impetrante no exercício de 2022, sob pena de malferir a garantia constitucional prevista no artigo 150, III, alínea “b” e “c”, da Carta Magna. Diante da abrangência do provimento alcançado, a controvérsia envolvendo a necessidade de se editar nova lei distrital reinstituindo o tributo poderá ser melhor examinada por ocasião do julgamento de mérito. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para suspender a exigibilidade dos valores relativos ao DIFAL (e, por conseguinte, do FCP) decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, durante o exercício de 2022. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. [1] Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:[...] III - cobrar tributos: [...] b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; (Vide Emenda Constitucional no 3, de 1993) c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003) Brasília, 22 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator